Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual a autora pediu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, lucros cessantes, pensão vitalícia, decorrentes de erro médico ocorrido em cirurgia para correção de hérnia de disco em que foi lesionada sua medula dura-máter e causou-lhe infecção hospitalar. 1.1. A recorrente pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de reparação a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

2. A responsabilidade do hospital, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva pelos danos a consumidores que guardarem relação direta com a estrutura hospitalar. Portanto responde de forma objetiva em casos de falta de cuidado com o paciente durante a internação, com a conservação dos equipamentos, com a qualidade da alimentação oferecida nas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames e limpeza. 2.1. Apesar de não haver possibilidade de condenar a equipe médica pela lesão na “dura-máter”, em razão do adequado tratamento fornecido à paciente, o hospital deve ser responsabilizado pela infecção hospitalar que decorreu do procedimento.

3. A violação dos direitos da personalidade decorreu da gravidade da infecção hospitalar que acometeu a autora, bem como de todo o tempo e dos procedimentos a que teve que se submeter, realizando várias cirurgias para a correção do problema, submetendo-a tratamento de fortíssimos antibióticos, o que inviabilizou o prosseguimento de todos os projetos de vida pessoal para recuperação de sua saúde.

4. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 4.1. No caso em apreço, conjugando o caráter coercitivo, pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais.

5. Jurisprudência: “A responsabilidade do hospital resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2. No presente caso, a prova pericial é conclusiva no sentido de que osteomielite do Autor está relacionada à assistência à saúde, antigamente conhecida como infecção hospitalar 3. Segundo entendimento do STJ "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 4. Não há como se desconsiderar também o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas do Autor em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida do Autor, tendo havido a violação definitiva da expectativa de continuar a manter as atividades físicas outrora praticadas, diante da impossibilidade "de forçar a articulação em atividades mais vigorosas, seja de lazer ou trabalho". 5. Em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 6. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Em face da sucumbência, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado do Autor, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 9. Recursos conhecidos e não provido o apelo do Réu. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor, reformando a sentença, apenas para afastar a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”. (07008759120188070012, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 26/2/2021).

6. Recurso improvido.